Tribunal: STJ
Processo: 0004788-41.2009.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2042958 - SP (2022/0385495-9)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ADHEMAR JOSÉ DE GODOY JACOB
ADVOGADOS
:
DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
MARIANA SILVA FREITAS MARCATTO DE ABREU - SP267919
JULIANA OLIVEIRA HERSKOVITS - SP473290
GABRIEL BASSOTO DE ABREU - SP501740
CRISTIANO DA CRUZ LEITE - SP154231
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
INTERES.
:
COOPERATIVA MEDICA CAMPINAS COOPERMECA
INTERES.
:
JOSE ROBERTO FRANCHI AMADE
INTERES.
:
ALEXANDRE CONTATORE BIERRENBACH DE CASTRO
INTERES.
:
SILVIO BROCCHI NETO
INTERES.
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA E
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA REJEIÇÃO DAS TESES DO CORRESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO PREQUESTIONADOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No que se refere aos arts. 10 e 141 do CPC/2015, o Tribunal de
origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a
respectiva tese recursal, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Não há contradição entre as afirmações da inexistência de violação
do art. 1.022 do CPC/2015 e da ausência de prequestionamento, na medida em
que é possível o julgado estar devidamente fundamentado, mesmo sem o
enfrentamento de todas as teses agitadas pelas partes.
4. Quanto à alegação de violação do art. 927, inciso III, do CPC/2015
e do art. 135, inciso III, do CTN, as Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF
impedem o conhecimento do recurso especial, pois não houve impugnação
específica aos fundamentos relacionados à não comprovação da nulidade da
Certidão de Dívida Ativa e à prática de ato contrário à lei (sonegação fiscal),
ao tempo em que eventual revisão do acórdão recorrido dependeria do
reexame do acervo probatório, o que é inadequado na via do especial.
Documento eletrônico VDA56967955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 63abd728-c371-4c4c-81bb-7185b8a4421f

5. No processo executivo fiscal, a citação da pessoa jurídica
interrompe a prescrição da pretensão de cobrança também contra o
corresponsável inserido na Certidão de Dívida Ativa. Precedentes.
6. Agravo interno des provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 63abd728-c371-4c4c-81bb-7185b8a4421f

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2042958 - SP(2022/0385495-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ADHEMAR JOSÉ DE GODOY JACOB
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
MARIANA SILVA FREITAS MARCATTO DE ABREU - SP267919
JULIANA OLIVEIRA HERSKOVITS - SP473290
GABRIEL BASSOTO DE ABREU - SP501740
CRISTIANO DA CRUZ LEITE - SP154231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: COOPERATIVA MEDICA CAMPINAS COOPERMECA
INTERES.
: JOSE ROBERTO FRANCHI AMADE
INTERES.
: ALEXANDRE CONTATORE BIERRENBACH DE CASTRO
INTERES.
: SILVIO BROCCHI NETO
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA E
CAUSAM
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA REJEIÇÃO DAS TESES DO CORRESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO
CPC/2015
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO PREQUESTIONADOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No que se refere aos arts. 10 e 141 do
, o Tribunal de
CPC/2015
origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a
respectiva tese recursal, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Não há contradição entre as afirmações da inexistência de violação
do
do
e da ausência de prequestionamento, na medida
art. 1.022
CPC/2015
em que é possível o julgado estar devidamente fundamentado, mesmo sem o
enfrentamento de todas as teses agitadas pelas partes.
4. Quanto à alegação de violação do
do
art. 927, inciso III,
CPC/2015
e do
do CTN, as Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF
art. 135, inciso III,
impedem o conhecimento do recurso especial, pois não houve impugnação
específica aos fundamentos relacionados à não comprovação da nulidade da
Certidão de Dívida Ativa e à prática de ato contrário à lei (sonegação fiscal),
Documento eletrônico VDA56669737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: d7c25185-15cd-4ee6-82f6-b64b33ebd596

ao tempo em que eventual revisão do acórdão recorrido dependeria do
reexame do acervo probatório, o que é inadequado na via do especial.
5. No processo executivo fiscal, a citação da pessoa jurídica
interrompe a prescrição da pretensão de cobrança também contra o
corresponsável inserido na Certidão de Dívida Ativa. Precedentes.
6. Agravo interno des provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ADHEMAR JOSÉ DE GODOY
JACOB contra decisão que, com apoio em entendimento jurisprudencial e nas Súmulas
n. 7 e n. 211 do STJ e n. 283 do STF, não conheceu de recurso especial em que discute
sua responsabilização tributária por dívidas da Cooperativa Médica de Campinas -
COOPERMECA; e negou-lhe provimento quanto à tese de violação dos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil –
.
CPC/2015
A parte agravante não concorda com os óbices sumulares ao conhecimento do
recurso, insiste na alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do
e sustenta,
CPC/2015
em síntese (fls. 648-665):

A decisão agravada reconheceu que “o Tribunal de origem, apesar da
oposição de embargos de declaração, não apreciou a tese recursal vinculada à
suposta ofensa aos arts. 10 e 141 do CPC”. Contudo, afastou a demonstrada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC em relação à referida tese, sob o argumento
de que, “ao sustentar a contrariedade ao
do CPC neste apelo nobre, a parte
art. 1.022
recorrente não apontou a existência de omissão em relação à referida tese”.
A “tese vinculada à suposta ofensa aos arts. 10 e 141 do CPC” a que a
decisão agravada se refere foi aduzida no Tópico 4 do Recurso Especial e pode ser
resumida da seguinte forma: ao invocar o crime de sonegação fiscal (arts. 1o e 2o da
), o acórdão recorrido inovou e alterou o fundamento legal para
Lei no 8.137/1990
atribuição da responsabilidade, uma vez que, até a prolação do acórdão recorrido, a
imputação de responsabilidade sobre esses débitos decorria única e exclusivamente
do
da
(declarado inconstitucional pelo STF), dispositivo
art. 13
Lei no 8.620/1993
mencionado na CDA.
Portanto, diferentemente do que consignou a decisão agravada, o agravante
apontou, precisamente, a existência de omissão do acórdão recorrido quanto à tese
de violação aos arts. 10 e 141 do CPC [...] a jurisprudência dessa 2a Turma é
pacífica no sentido de que, não havendo exame de questão relevante para o deslinde
da controvérsia, oportunamente suscitada pela parte, a ausência de
prequestionamento traz a reboque a violação ao
do CPC e,
art. 1.022
consequentemente, a nulidade do acórdão recorrido.
[...]
Segundo a decisão agravada, não seria possível conhecer da alegada
violação ao
I, do CTN, pois “a Corte regional não apreciou a tese de que
art. 174,
ocorreu a prescrição para o redirecionamento, em razão do transcurso do prazo de 5
(cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica e a citação do sócio, e a parte
recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração”, o que atrairia o
Documento eletrônico VDA56669737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: d7c25185-15cd-4ee6-82f6-b64b33ebd596

óbice das Súmulas nos 282 e
O acórdão recorrido analisou a tese de
356/STF.
prescrição para o redirecionamento, mas expressamente a afastou, sob o
entendimento de que a citação do devedor principal interrompe o prazo
prescricional também para o sócio responsável [...] o acórdão recorrido delineou a
moldura fática existente nos autos e expressamente afastou a prescrição no caso
concreto, simplesmente por partir da premissa jurídica anterior de que o prazo
prescricional do redirecionamento ao sócio seria interrompido pela citação do
devedor principal.
[...]
Apesar de a decisão agravada sugerir suposta diferenciação entre duas
teses, na realidade, trata-se de uma única e mesma argumentação, deduzida tanto na
Apelação quanto no Recurso Especial: o necessário reconhecimento da prescrição
prevista no
parágrafo único, I, do CTN em relação ao agravante, pois,
art. 174,
como amplamente delineado pelas instâncias inferiores, a constituição definitiva dos
débitos executados ocorreu em 19.12.2000, o ajuizamento da Execução Fiscal se
deu em 27.05.2002, a citação da devedora principal (COOPERMECA) foi realizada
em 13.01.2003, mas o despacho de citação do AGRAVANTE foi proferido apenas
em 03.09.2008!
Por fim, é de se afastar a alegação da r. decisão agravada de que a menção
à jurisprudência da 1a Seção desse STJ no que se refere à aplicação da prescrição do
do CTN em casos idênticos ao presente representaria “tese diversa”
art. 174
daquela sustentada pelo agravante nestes Embargos, pois, em verdade, se trata
apenas reforço argumentativo à principal tese arguida neste feito: operou-se a
prescrição prevista no
parágrafo único, I, do CTN em relação ao
art. 174,
embargante.
Ainda que assim não o fosse, o que se admite apenas ad argumentandum
, a remansosa jurisprudência desse STJ entende que “a prescrição é matéria
tantum
de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes,
a qualquer tempo e grau de jurisdição”.
[...]
É forçoso concluir que a “presunção de veracidade e legalidade que gozam
os dados da CDA” (grifou-se) foi especificamente enfrentada, na medida em que se
demonstrou a violação ao
III, do CPC diante da não aplicação da tese
art. 927,
fixada no RE no 562.276 ao caso concreto [...] de acordo com a decisão agravada, “o
acórdão impugnado não divergiu da orientação desta Corte Superior, segundo a
qual, ‘se a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome
do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou
caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no
do CTN’”. Contudo,
art. 135
conforme detalhadamente demonstrado no Tópico 5 do Recurso Especial, a sua
responsabilidade tributária não decorreu do
do CTN, mas, sim, única e
art. 135
exclusivamente da aplicação do
da
, dispositivo esse que
art. 13
Lei no 8.620/1993
foi declarado inconstitucional pelo STF, por meio de precedente vinculante de
observância obrigatória pelos Tribunais (art. 927, III, do CPC).

Sem impugnação pela FAZENDA NACIONAL (fl. 676).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56669737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: d7c25185-15cd-4ee6-82f6-b64b33ebd596

VOTO

Como registrado na decisão agravada, o recurso especial se origina de
embargos à execução fiscal, nos quais Adhemar José Godoy Jacob pede o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar como parte executada, da
nulidade da Certidão de Dívida Ativa, da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e
a ocorrência de decadência e prescrição.
No primeiro grau de jurisdição, os embargos foram julgados procedentes, em
parte, “tão-somente para delimitar a corresponsabilidade do embargante quanto ao débito
em execução para os períodos de apuração de
a
” (fl. 219).
01/1993
01/1996
Em sede de apelação, a parte embargante alegou: a nulidade do título
executivo; a ocorrência de decadência tributária para os exercícios de 1993 e 1994; a
prescrição da pretensão executória, uma vez que a execução foi ajuizada em 27/05/2002
e sua citação ocorreu em
e sua ilegitimidade passiva
, pois não
9/3/2009;
ad causam
estariam preenchidos os requisitos do
do CTN (fls. 236-274).
art. 135, inciso III,
Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região,
por maioria, negou-lhe provimento. Vejamos, no que interessa, o que está consignado no
voto
condutor
do
acórdão
recorrido
(https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao
/BuscarDocumentoGedpro/5510459):

Com relação à decadência e prescrição, os débitos exarados na CDA eram
referentes ao período de
a
e foram lançados em 19.12.2000.
01/1993
12/1998
Considerando que não se trata de débito declarado (caso em que se
aplicaria a Súmula 436 do STJ), e sim de lançamento de ofício, nos termos do
I, do CTN o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
art. 173,
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nesse sentido a Súmula 555
do STJ:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do
I, do CTN, nos casos em que a
art. 173,
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa.
(Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015,
DJe 15/12/2015)
Por conseguinte, a partir de 01.01.1994 (considerando o débito mais
antigo), a autoridade administrativa poderia constituir o crédito até 01.01.1999.
Constituído em 19.12.2000 (fl. 63), com razão o juízo
que já declarou a
a quo
decadência dos débitos dos exercícios de 1993 e 1994 nos autos do processo no
2003.61.05.001046-5 (fl. 202). Não prospera, porém, a tese do apelante de que há
decadência de todo o crédito.
Ressalte-se que, consoante recurso repetitivo, possível o prosseguimento da
execução fiscal para cobrança do valor remanescente, constante do lançamento
Documento eletrônico VDA56669737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: d7c25185-15cd-4ee6-82f6-b64b33ebd596

tributário ou do ato de formalização do contribuinte, quando suficiente a realização
de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
(REsp 1115501/SP
10/11/2010,
DJe 30/11/2010)
Com relação ao interregno da responsabilidade, como ressaltado pelo juízo
(fl. 202)
a quo
:
"Ocorre
que
a
referida
sentença
[processo
no
2003.61.05.001046-5] não transitou em julgado e os autos se encontram
no TRF3 para reexame necessário.
Portanto, mostra-se inadequado deixar de responsabilizar o
embargante pelo período total em que exerceu a gerência da sociedade.
[...]
Sendo assim, não sofrerá qualquer prejuízo, pois, uma vez
confirmada a decadência daqueles exercícios, os mesmo serão extintos
e excluídos da execução fiscal".
Como se observa, o tema de decadência se encontra até mesmo coberto
pela litispendência.
Igualmente não prospera a arguição de prescrição, porquanto a execução
foi ajuizada em 27.05.2002 e a citação do devedor principal se deu em 13.01.2003
(fl. 30), o que importa em interrupção do prazo prescricional também para o sócio
responsável, apenas reconhecendo-se a prescrição em caso de inércia do exequente,
o que não é o caso dos autos, conforme exarado pelo juízo
à fl. 190 v.o.
a quo
[...]
Nesse viés, em recurso representativo de controvérsia, estabeleceu-se que a
interrupção prescricional do crédito tributário operada pelo ato citatório retroage à
propositura do feito executivo, quando inexistente desídia do exequente, por
interpretação sistemática entre o artigo 174 do Código Tributário Nacional e o § 1o
do artigo 219 do Código Buzaid (art. 240, §1o, do
):
,
CPC/2015 REsp 1120295/SP
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
DJe
12/05/2010,
21/05/2010.
Quanto à tese de ilegitimidade passiva, primeiro mister distinguir duas
situações:
1o) O contribuinte informa a existência do tributo (no caso, por meio de
GFIP), mas não o recolhe, caso em que, consoante a jurisprudência do STJ (que
considera que o mero inadimplemento não gera responsabilidade pessoal) não se
pode imputar responsabilidade ao sócio-gerente, ao menos que seja o caso de
apropriação indébita ou averiguando-se dissolução irregular da executada no
desenvolvimento da execução fiscal.
2o) O contribuinte omite informação à autoridade fazendária (no caso, não
informa por meio de GFIP a existência de débitos previdenciários), sonegando o
tributo devido.
No caso em tela, houve sonegação fiscal, apenas apurando-se o crédito ora
cobrado por meio de autuação administrativa (fl. 59).
Neste caso, não se trata de mero inadimplemento, mas de verdadeiro
descumprimento de obrigação legal
(no caso, disposta no
da
stricto sensu
art. 32
).
Lei no 8.212/91
Tanto não se trata de mero inadimplemento que a legislação penal tipifica
tal conduta na
:
Lei no 8.137/1990
Dos crimes praticados por particulares
Documento eletrônico VDA56669737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: d7c25185-15cd-4ee6-82f6-b64b33ebd596

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou
livro exigido pela lei fiscal;
[...]
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas,
bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou
parcialmente, de pagamento de tributo;
[...]
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Confira-se também recente recurso ordinário em
,
habeas corpus
desprovido pelo STJ, em que se confirma a persecução penal de delito desse tipo:
[...]
Havendo, então,
, infração criminal, justifica-se a
aprioristicamente
responsabilização, já que não se trata de mero inadimplemento.
Com efeito, subsumindo-se à tipificação do ramo repressor, com esteio na
teoria conglobante de Zaffaroni, não é possível que uma conduta seja considerada,
concomitantemente, ilícita no âmbito penal e dentro dos parâmetros legais nos
demais ramos jurídicos, de maneira que, deveras, o fato se enquadra nas hipóteses do
do CTN, sendo então lídima a posição do apelante no polo passivo da
art. 135
execução fiscal.
Ressalte-se a desnecessidade de condenação criminal, visto que o que
constitui a infração, para fins tributários, é a prática do ato em si.
Situação típica de incidência do
III, do CTN é a apropriação
art. 135,
indébita de contribuições e de impostos, quando a empresa retém os tributos
devidos, mas os seus sócios-gerentes não cumprem a obrigação de repassar os
respectivos valores aos cofres públicos (Leandro Paulsen. Curso de direito tributário
completo, 6a ed).
Nesse viés, no caso específico de cometimento de infração legal que
consubstancia, em tese, crime contra a ordem tributária, permanecem válidos os
recursos representativos de controvérsia, exarados pelo Superior Tribunal de Justiça,
que impõe ao sócio cujo nome consta na CDA o ônus de comprovar a ausência de
ato ilícito, apenas afastando-se tais assertos quando a responsabilidade promanar,
exclusivamente, do inconstitucional e já revogado
da
:
art. 13
Lei no 8.620/1993
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO
-C DO
ART. 543
CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES
DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO
PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
MATÉRIA
DE
DEFESA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
Documento eletrônico VDA56669737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: d7c25185-15cd-4ee6-82f6-b64b33ebd596

PROBATÓRIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no
sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa
jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da
prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias
previstas no
do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com
art. 135
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
[...]
, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
(REsp 1104900/ES
Seção, julgado em
DJe
25/03/2009,
01/04/2009)
No mesmo sentido,
, Rel. Ministro Teori Albino
REsp 1110925/SP
Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJe
22/04/2009,
04/05/2009.
Nesse contexto, aponto entendimento dessa Corte Superior quanto à
legitimidade passiva do sócio-gerente quando existentes atos praticados em infração
à lei penal em tese:
[...]
No caso
o apelante apenas alega genericamente que o mero
sub examine,
inadimplemento não configura infração à lei, quando, como visto, não é somente
isso o caso dos autos.
O
§ 2o, da
é inequívoco no sentido de que, durante
art. 16,
Lei no 6.830/80
o trintídio que o executado tem para a interposição dos embargos, deve ser
levantada nestes toda a matéria útil à defesa e juntados os documentos respectivos.
Assim, em virtude da presunção de veracidade e legalidade que gozam os
dados da Certidão de Dívida Ativa - CDA (art. 19, II, CF;
CTN; Súmula
art. 204,
559 STJ), no caso específico dos autos, caberia ao executado demonstrar sua
inexatidão, ônus - previsto no
do Código Buzaid [art. 373 do novel CPC] -
art. 333
do qual o então embargante não se desincumbira.
Quanto à tese de nulidade do título, observo que a CDA e seus anexos (fls.
) contêm todos os elementos exigidos no
o, § 5o, da
e no
56/79
art. 2
Lei 6.830/1980
do CTN. Com efeito, há farta indicação da legislação aplicável, bem como
art. 202
discriminação detalhada dos débitos.
Sendo lançamento de ofício, o contribuinte é parte integrante do iter
administrativo fiscal, sendo inclusive intimado para apresentar impugnação ao
respectivo lançamento, nos termos do Decreto no
não havendo alegar
70.235/1972,
desconhecimento de seu teor que dificulte o exercício de defesa, até porque a CDA,
que goza de presunção de veracidade, dispõe de elementos suficientes sobre o
crédito tributário em cobro.
Adicionalmente, o processo administrativo seria de acesso público,
cabendo ao executado, achando necessário, buscar consultá-lo na repartição
competente, comprovando a ausência de intimação.
A apelante apenas apresenta alegações genéricas, não aptas a afastar a
presunção de veracidade e legalidade de que goza o título executivo. Sendo ato
administrativo enunciativo promanado de autoridade adstrita ao princípio da
legalidade (art. 37, CF), goza a CDA de presunção de legitimidade, de tal sorte que
cabe ao executado demonstrar a iliquidez da mesma, do que não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA56669737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: d7c25185-15cd-4ee6-82f6-b64b33ebd596

Não cabe à autoridade administrativa juntar o processo administrativo para
comprovar o crédito e sim cabe à executada comprovar sua inexatidão:
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a
transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a
invoca (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 39a edição, p. 169).
[...]
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação.

Nos embargos de declaração, foi pedida integração quanto ao fundamento
adotado para a responsabilização tributária, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa não
a teria vinculado ao crime de sonegação fiscal (fl. 338-344).
Não obstante, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada
foi acrescido à fundamentação (fls. 355-361).
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
n.
definiu tese segundo a qual “o
da Constituição Federal
791.292/PE,
art. 93, inciso IX,
exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na
medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios.
Com efeito, a parte recorrente considera que o órgão julgador estava obrigado
a observar o fato de a responsabilidade tributária ter-lhe sido atribuída, exclusivamente,
em razão do
da
, e não em razão da prática de conduta criminosa
art. 13
Lei n. 8.620/1990
(fls. 368-371).
Entretanto, o acórdão recorrido não possui os vícios suscitados pela parte
recorrente, tendo em vista, nas razões do recurso de apelação (fls. 236-274), a parte
recorrente não ter defendido a tese de que a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa
esteve pautada exclusivamente no
da
.
art. 13
Lei n. 8.620/1993
No que se refere aos arts. 10 e 141 do Código de Processo Civil -
, a
CPC/2015
parte recorrente argumenta que o órgão julgador não poderia ter inovado quanto ao
fundamento legal de responsabilização tributária, notadamente, sem oportunizar a prévia
manifestação das partes, pois a Certidão de Dívida Ativa e a Fazenda Nacional não
apontam infração à legislação penal como a razão da responsabilização.
A respeito, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese recursal vinculada à suposta ofensa aos arts. 10 e 141 do
, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da
CPC/2015
Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA56669737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: d7c25185-15cd-4ee6-82f6-b64b33ebd596

A propósito, cumpre anotar pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal
Superior, segundo a qual não há contradição entre as afirmações da inexistência de
violação do
do
e da ausência de prequestionamento, na medida em
art. 1.022
CPC/2015
que é possível o julgado estar devidamente fundamentado, mesmo sem o enfrentamento
de todas as teses agitadas pelas partes. A respeito:
, relator
AREsp n. 1.783.990/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/3/2022,
30/6/2022.
E, deve-se pontuar, no recurso de apelação, a parte recorrente não arguiu que
sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa decorreria da regra do
da
art. 13
, o que reforça a desnecessidade de o órgão julgador se pronunciar a
Lei n. 8.620/1993
respeito dos arts. 10 e 141 do
.
CPC/2015
Quanto à alegação de violação do
do
e do
art. 927, inciso III,
CPC/2015
do CTN, a parte recorrente aponta a declaração de
art. 135, inciso III,
inconstitucionalidade do
da
pelo Supremo Tribunal Federal, no
art. 13
Lei n. 8.620/1993
RE n. 562.276, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente” (fls. 375-379).
Na parte, as Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF impedem o conhecimento
do recurso especial, pois não houve impugnação específica aos fundamentos
relacionados à não comprovação da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e à prática de
ato contrário à lei (sonegação fiscal), ao tempo em que eventual revisão do acórdão
recorrido dependeria do reexame do acervo probatório, o que é inadequado na via do
especial.
No que é pertinente ao
do CTN, a parte recorrente defende a
art. 174, inciso I,
ocorrência da prescrição para o redirecionamento do processo executivo fiscal para o
sócio, tendo em vista a inexistência de fato interruptivo entre a citação da devedora
principal e o despacho que ordenou a citação do corresponsável (fls. 386-387).
Como se observa dos trechos transcritos do acórdão recorrido, o órgão
julgador afirmou que a execução fiscal foi ajuizada em
e que a citação do
27/05/2002
devedor principal se efetivou em
/2003, o que resultaria na interrupção do prazo
13/01
prescricional também para o sócio indicado na Certidão de Dívida Ativa. Portanto, tendo
em vista o acórdão recorrido ter decidido a respeito da prescrição ordinário, não houve
enfrentamento do tema atinente à prescrição para o redirecionamento do processo
executivo para o sócio
De toda sorte, é oportuno mencionar, nos termos do
do
art. 125, inciso III,
Código Tributário Nacional, a citação da pessoa jurídica, no processo executivo fiscal,
interrompe a prescrição da pretensão de cobrança também contra os responsáveis
solidários (
:
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
v.g. AREsp n. 1.596.449/DF
Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
, relatora
4/2/2020,
27/2/2020;
REsp n. 717.250/SP
Documento eletrônico VDA56669737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: d7c25185-15cd-4ee6-82f6-b64b33ebd596

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
DJ de
5/9/2006,
25/9/2006;
, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado
REsp n. 682.782/SC
em
DJ de
.
16/3/2006,
3/4/2006)
Considerado esse entendimento e o fato de o nome do corresponsável estar
inserido na Certidão de Dívida Ativa, a citação da devedora principal interrompe a
prescrição da pretensão de cobrança também contra ele, à luz do
do
art. 125, inciso III,
Código Tributário Nacional. E, na parte, o acórdão recorrido está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: d7c25185-15cd-4ee6-82f6-b64b33ebd596

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.042.958 / SP
Número Registro: 2022/0385495-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047884120094036105 200261050052730 200961050047880 47884120094036105
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADHEMAR JOSÉ DE GODOY JACOB
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
MARIANA SILVA FREITAS MARCATTO DE ABREU - SP267919
JULIANA OLIVEIRA HERSKOVITS - SP473290
GABRIEL BASSOTO DE ABREU - SP501740
CRISTIANO DA CRUZ LEITE - SP154231
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: COOPERATIVA MEDICA CAMPINAS COOPERMECA
INTERES.
: JOSE ROBERTO FRANCHI AMADE
INTERES.
: ALEXANDRE CONTATORE BIERRENBACH DE CASTRO
INTERES.
: SILVIO BROCCHI NETO
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADHEMAR JOSÉ DE GODOY JACOB
Documento eletrônico VDA56935666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: a177b938-0a63-4ea9-8db8-ad0f043444ca

ADVOGADOS : DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
MARIANA SILVA FREITAS MARCATTO DE ABREU - SP267919
JULIANA OLIVEIRA HERSKOVITS - SP473290
GABRIEL BASSOTO DE ABREU - SP501740
CRISTIANO DA CRUZ LEITE - SP154231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: COOPERATIVA MEDICA CAMPINAS COOPERMECA
INTERES.
: JOSE ROBERTO FRANCHI AMADE
INTERES.
: ALEXANDRE CONTATORE BIERRENBACH DE CASTRO
INTERES.
: SILVIO BROCCHI NETO
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: a177b938-0a63-4ea9-8db8-ad0f043444ca